Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0723471-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, VAGNER DE JESUS RAMOS DECISÃO Recebido em plantão no dia 10/06/2024, às 10h58. Considerando a expressa limitação para a apreciação de medidas de urgência contida na Portaria GPR 1.917, de 7 de agosto de 2023, a apreciação de agravo de instrumento em sede de plantão judicial se restringe às hipóteses excepcionais em que haja efetivo risco de perecimento de direito, desde que a medida vindicada seja de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Afora isso, a pretensão da peticionante já foi apreciada em sede de plantão, na decisão de ID 60066509, incidindo o caso à baila na expressa vedação contida no § 2o do art. 4o da Portaria GPR no 1.400, de 03 de junho de 2024. Transcrevo o aludido dispositivo normativo, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, determino a conclusão regular deste recurso ao(à) eminente Relator(a) Desembargador(a) ANA CANTARINO, conforme determinado na decisão antecedente (ID 60066509) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista